Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-30.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-30.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 560.011.772-87 (EMBARGANTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (EMBARGADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002189-30.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS

EMBARGADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
247293187)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que o acórdão foi omisso em vários pontos, vez que deixou de analisar alguns pontos, tais como, “
d
a análise dos autos, principalmente da inicial e do recurso de apelação, é de se constatar que os fundamentos para fazer jus a revisão do contrato de plano de saúde, consubstanciam-se na ausência de subsídio fático que sustente o argumento de que os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado, na medida em que, inexiste documento técnico formulado nos autos, sujeito ao contraditório e a ampla defesa, especificamente o laudo técnico pericial”
(sic).

Afirma que “
o dever da ANS, delimitado na Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2.000, de fiscalizar e impor limites aos reajustes dos planos privados de saúde, dentre estes os contratos de autogestão” (sic).

Argumenta que
“o desiquilíbrio econômico do contrato, violando assim princípio contratual que decorre do princípio da igualdade substancial previsto no art. 3º, inciso III da Constituição Federal, uma vez que o contrato não pode ser instrumento voltado ao enriquecimento ilícito de uma parte ao tempo que onera excessivamente outro
” (sic).

Afiança “
a não observância dos princípios da probidade e boa-fé no contrato, em desacordo com os artigos 422 e 423 do Código Civil, bem como a vedação pelo Estatuto do Idoso, em seu artigo 15, §3º, referente a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”
(sic)

Defende
que os referidos fundamentos, permitem que haja a revisão do contrato de plano de saúde, mesmo que este seja de autogestão, todavia, da análise do r. acordão, observa-se que tais fundamentos não foram analisados quando do julgamento, sequer para rejeitar a suas aplicações no caso em jaez, comprometendo, data máxima vênia, a sua devida apreciação
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os pontos omissos no referido acórdão (Id.
248805176)

A parte embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
250520298).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

“Os Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS não definiram prazos prescricionais específicos para cada pretensão, de nulidade da cláusula de reajuste das prestações e da consequente repetição das importâncias pagas a maior. O prazo trienal foi aplicado a todos os pedidos da demanda.[...] (STJ - AgInt nos EREsp: 1551527 SP 2015/0208518-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)” (N.U 0046338- 72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023), logo, correta a sentença que entendeu como prescritas as parcelas anteriores a 03 (três) anos ao ajuizamento da ação.

Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Logo, não sendo constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para o plano de saúde, ora analisado, não há abusividade alegada, e por consequência, não se pode falar em restituição de indébito.

Inconformada,
a embargante defende que a decisão

foi omissa, sob o argumento de que as razões recursais expostas nos embargos permitem que haja a revisão do contrato de plano de saúde, mesmo que este seja de autogestão, todavia, da análise do r. acordão, observa-se que tais fundamentos não foram analisados quando do julgamento, sequer para rejeitar a suas aplicações no caso em jaez, comprometendo, data máxima vênia, a sua devida apreciação.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque, o acórdão recorrido bem analisou a questão posta em análise, logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024